Tribunal: TJDFT
Processo: 0741992-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. DANO MORAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Inexiste nos autos elementos que indiquem a ausência da hipossuficiência econômica do beneficiário, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, razão pela qual mantém-se a gratuidade de justiça já deferida.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.
3. Age no exercício regular de direito o credor fiduciário que, em caso de mora comprovada do devedor fiduciante, ajuíza ação de busca e apreensão para reaver o veículo a ele alienado, inexistindo, dessa forma, ato ilícito que autorize indenização, por dano moral, ao devedor inadimplente.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.